Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. CORREÇÃO IMPRESCINDÍVEL NÃO REALIZADA. NECESSÁRIO INGRESSO DOS SUCESSORES DO TITULAR DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA NA DEMANDA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA AOS HERDEIROS. HIPÓTESE CARACTERÍSTICA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO SER INSTAURADO APENAS A BENEFÍCIO DE UMA DAS HERDEIRAS. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Falecendo o titular de cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária e não havendo termo de inventariança, cópia de arrolamento cartorário nem requerimento de sobrepartilha com a inclusão dos eventuais créditos oriundos do mencionado título de crédito e assinatura de todos os herdeiros, os quais, não integrando o polo ativo, haveriam de conferir poderes à autora do procedimento de liquidação provisória para atuar em nome deles ao intento de satisfazer o crédito reconhecido em demanda judicial, correta a sentença que extinguiu o feito porque não atendida a determinação de emenda da peça vestibular para que, na ausência de inventário e inventariante regularmente nomeado, passassem a integrar o polo ativo todos os sucessores do credor falecido. Inteligência do art. 321, par. único, do CPC.

2. Devem figurar no polo ativo da demanda, em lugar do titular falecido, todos os herdeiros em litisconsórcio necessário, sob pena de extinção do procedimento de liquidação provisória, conforme orienta o art. 313, § 2o, II, do CPC. 2.1. Essa, ainda, a interpretação razoável do art. 313, § 2o, I, do CPC, segundo o qual ocorrendo a morte do titular da cédula, que seria o autor da ação, será promovida a “intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.”

3. Prequestionamento de dispositivos de lei. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que “O julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte.” (Acórdão 1247968, 07094863220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Apelação conhecida e desprovida.